Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. 
HÉLIO FERREIRA LIMA foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.497):
“a) A autorização para a matrícula do apenado em cursos de pós-graduação, na modalidade EAD, nas áreas de Educação Física (Saúde) e Teologia, determinando-se à administração prisional que promova a integração dos referidos cursos ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade;
b) O reconhecimento do direito à remição de pena pela leitura, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, a ser fiscalizada e certificada pela autoridade prisional;
c) Que seja determinada a inclusão do Requerente em atividades de trabalho intramuros, em setor e função a serem definidos pela autoridade administrativa da unidade prisional;
d) A expedição de ofício ao Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM para que adote as providências necessárias ao acompanhamento e fiscalização das atividades educacionais e laborais aqui pleiteadas, enviando a este dd. Juízo os relatórios pertinentes para fins de remição.”

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de autorização para matrícula em curso superior ou profissionalizante e realização de atividades de leitura, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO parcialmente os requerimentos formulados, desde que atendidas as normas regulamentares do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, local onde o réu encontra-se custodiado, e AUTORIZO:

(i) a matrícula de HÉLIO FERREIRA LIMA em cursos de pós-graduação, na modalidade EAD, nas instituições de ensino superior FAAL (Faculdade Alcance) e FAVENI (Faculdade Venda Nova do Imigrante);
(ii) a realização de leitura de obras literárias, por HÉLIO FERREIRA LIMA, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.

OFICIE-SE ao 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, para adoção das providências cabíveis, e para que preste informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre a viabilidade de atender ao requerimento formulado pela Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA, especificamente quanto à oferta de trabalho interno na unidade prisional, com especificação clara e objetiva no que diz respeito à natureza e à descrição das atividades a serem efetivamente realizadas, a carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente